Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710239-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Luiz Carlos de Souza Ferraz Espólio de Maria Hilda de Rezende Ferraz Embargado: Rede D’or São Luiz S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Luiz Carlos de Souza Ferraz e pelo Espólio de Maria Hilda de Rezende Ferraz contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 73695657). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator